Tribunal: TJSP
Processo: 2159827-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e furto simples. Alegação de excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não ocorrência. Término da instrução processual que depende, exclusivamente, da realização de exame de dependência química, requerido pela defesa do paciente. Demora na realização em virtude da pandemia. Magistrada a quo vem tomando todas as medidas necessárias, inclusive

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e furto simples. Alegação de excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não ocorrência. Término da instrução processual que depende, exclusivamente, da realização de exame de dependência química, requerido pela defesa do paciente. Demora na realização em virtude da pandemia. Magistrada a quo vem tomando todas as medidas necessárias, inclusive reiterando a realização da perícia ao IMESC e reavaliando periodicamente a prisão preventiva. Excesso de prazo não caracterizado.

Presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo o paciente empreendido fuga para outra comarca após a prática delitiva. Ordem denegada.